Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INJÚRIA QUALIFICADA. IDOSO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO LÓGICO E CONTUNDENTE. PROVA ORAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
2. Consolidou-se neste Tribunal a compreensão de que, no delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita – o que não ocorreu no caso. 2.1. Ainda quanto ao delito, esta Corte possui entendimento de que “tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo” – os quais, no caso concreto, tampouco favorecem o acusado.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
4. Apreendida a arma de fogo na posse dos réus, no interior do veículo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resta configurado o crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003.
5. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 5.1. Para a caracterização do delito, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 5.2. No presente caso, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de ser pessoa idosa, movido por sentimento discriminatório. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva do ofendido, deve o infrator responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
6. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de injúria qualificada quando o réu nega ter se referido à condição de idoso da vítima.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.